Tribunal: TJMT
Processo: 1002699-77.2022.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002699-77.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUIZA AVELINA DA SILVA - CPF: 205.954.761-04 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. GOLPE DO BOLETO FALSIFICADO EMITIDO PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR NÃO OBSERVADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. AUSÊNCIA DE PROVA DA EMISSÃO DO BOLETO POR FUNCIONÁRIO DA RECORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Se a Autor alegou que o boleto fraudado foi emitido por correspondente bancário da recorrente, tal fato deve ser comprovado, não sendo possível constatar apenas pelas alegações na petição inicial de que foi o preposto da recorrente quem forneceu o boleto para pagamento, assim, no presente caso, ônus da prova é do consumidor, por se tratar de fato positivo, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Se o boleto foi emitido para quitação do empréstimo bancário por terceiro fraudador, não há como responsabilizar Banco pelo boleto fraudado, cujo valor foi revertido a favor de fraudadores.

Se não há prova que o banco Recorrente praticou ato ilícito, resta ausente o nexo de causalidade de sua conduta e os inconvenientes suportados pelo Recorrido, provenientes de ato de terceiros estelionatários e de sua desídia em conferir as informações constantes no boleto antes de efetuar a sua quitação.

Sendo culpa exclusiva do Recorrido e do terceiro fraudador, não dever haver a restituição de valor pago no boleto fraudado e nem em indenização a título de dano moral.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1002699-77.2022.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Banco Pan S/A.

Recorrida(s):

Luiza Avelina Da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de julho de 2023

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim de:

a)

Confirmar a liminar concedida;

b)

Declarar a nulidade do contrato e inexistência do débito;

c)

CONDENAR a parte reclamada à restituição dos valores descontados indevidamente, em dobro, que forem devidamente comprovados, sem prejuízo de acréscimo dos valores descontados no curso da demanda.

d)

Os valores deverão ser acrescidos de juros de 1% e correção monetária pelo INPC

a partir do desembolso;

e)

CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), juros de 1% a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ), com fulcro no art. 487, I do CPC. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei no 9.099/95..

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares;

A parte Recorrente arguiu preliminar de ilegitimidade passiva sob o argumento de que o depósito foi realizado por empresa diversa, não havendo que falar em responsabilidade do banco quanto ao suposto prejuízo que a autora alega ter sofrido.

Entretanto, em que pese tenha havido depósito para empresa diversa, não pertencente à instituição financeira reclamada, observo que esta se passou por correspondente bancário do Banco PAN, bem como atuou como se fosse liquidar o contrato de empréstimo consignado que a autora afirma não ter contratado, bem como possuía informações acerca do contrato entabulado entre a autora e a ré, portanto, entendo que deve ser rejeitada a preliminar suscitada.

É como voto.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS

Colendos pares;

A Recorrida suscita preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais. Todavia, constata-se do a Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, motivo, pelo qual, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

M É R I T O

Colendos Pares;

A Reclamada, ora Recorrente, em suas razões recursais pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

No presente caso, a autora alega que no ano de 2017, realizou empréstimo junto ao banco requerido e mais dois empréstimos junto ao Banco Bradesco no ano de 2021. No entanto em outubro de 2021, percebeu que foi creditado um valor considerado do seu benefício, fato que lhe causou estranheza, pois não requereu novo empréstimo junto à instituição financeira, assim procurou o banco para realizar a devolução do valor por meio do telefone de representantes da instituição financeira, mas sem êxito, posto que lhe informaram que a contratação foi realizada de maneira lícita.

Mas logo em seguida a ida da autora a instituição financeira, uma empresa entrou em contato com a autora alegando ser representante do banco reclamado e que efetuaria a devolução do valor junto à ré para quitação do empréstimo não solicitado pela autora. Assim a autora realizou o pagamento do boleto emitido por esta empresa, mas não teve a quitação do empréstimo consignado realizada, visto que os descontos continuaram a serem realizados em seu benefício.

Em contrapartida a Reclamada, ora Recorrente aduz que a contratação do empréstimo consignado foi firmado de forma lícita, não havendo que falar em qualquer ilegalidade praticada por esta para ensejar sua responsabilidade. Afirma que demonstrou a contratação com validação digital, bem como que o boleto emitido para a quitação do empréstimo foi gerado por terceiro que não possui qualquer relação com a instituição financeira, assim, deve a sentença ser reformada e a ação julgada improcedente.

Analisando os autos, verifico que não restou demonstrado que o número do telefone do aplicativo
whatsapp
se tratava de número de atendimento ao consumidor ou de um dos correspondentes bancários autorizados pelo banco recorrente.

Cabe acrescentar que o boleto foi emitido por empresa denominada como Lidery Soluções Financeiras, bem como este foi o beneficiário do pagamento e inexiste a comprovação de que esta empresa possua qualquer relação junto à instituição financeira.

Assim, restou claro que a parte Autora não foi diligente ao efetuar pagamento para pessoa jurídica diversa da instituição financeira recorrente, portanto, resta configurada a sua culpa exclusiva e do terceiro fraudador para a ocorrência do evento danoso.

Desta forma, entendo que não pode ser imputada a responsabilidade de reparar os danos sofridos à Reclamante, uma vez que a Recorrida deveria ter se certificado se aquele boleto havia sido de fato enviado pela instituição financeira ou por correspondente bancário autorizado, considerando que foi recebido por aplicativo de mensagens e por beneficiário diverso.

A respeito da matéria, eis o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL E DOCUMENTOS PESSOAIS DA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVA DO LOCAL DA EMISSÃO DO BOLETO – NÃO CONFERÊNCIA DO DOCUMENTO PARA PAGAMENTO –
CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA – DEVER INDENIZAR NÃO CONFIGURADO
– LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“
Inexistindo provas de que o boleto fraudulento foi gerado no sitio oficial da instituição financeira, somada à ausência de conferência prévia do documento para pagamento, não há que se falar em responsabilidade do Banco e nem no dever de indenizar
” (N.U 1003078-35.2021.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 23/08/2022).

(N.U 1012635-38.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023)

Nesse mesmo sentido colaciono jurisprudência da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - VÍTIMA DE GOLPE DO BOLETO BANCÁRIO - ESTELIONATÁRIO QUE UTILIZA DE FERRAMENTA DIGITAL EQUIPARADA A DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMANDADA - CLIENTE QUE SEGUE AS INSTRUÇÕES DE FRAUDADORES E EFETUA O PAGAMENTO - CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA - RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA - DANOS MORAIS E MATERIAIS - NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O acervo probatório dos autos demonstra que a reclamante foi vítima de golpe do boleto bancário, sem a participação, conivência ou omissão do banco reclamado, de maneira que não há como atribuir responsabilidade objetiva a parte.

2.

Ora, não se trata de fortuito interno, tendo em vista que evidente que resta caracterizada a culpa exclusiva da consumidora, o que afasta a responsabilidade do recorrido, a teor do que dispõe o art. 14, §3o, II, do CDC.

3.

Nos autos, encontra-se nítido que o boleto foi expedido de forma fraudulenta, por meio de canais não oficiais do reclamado.

4.

Desta feita, entendo que o reclamado não detém responsabilidade civil com a reclamante, sendo evidente que a fraude ocorreu por sua culpa exclusiva, não podendo se falar em reparação por danos morais e materiais.

5.

Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1001412-95.2021.8.11.0012, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022)

BOLETO FRAUDULENTO – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO BOLETO PAGO – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE O BOLETO FOI EMITIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – COMPROVANTE DE PAGAMENTO INDICANDO BENEFICIÁRIO DIVERSO – AUSÊNCIA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A culpa exclusiva da vítima é causa excludente de responsabilidade civil.

(N.U 1041169-32.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 07/12/2022)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALOR DESVIADO EM PAGAMENTO DE BOLETO ADULTERADO C/ REPETIÇÃO DE INDEBITO C/ PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACORDO REALIZADO VIA WHATSAPP. GOLPE BOLETO FALSO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. De acordo com a teoria do risco do empreendimento, responde o fornecedor, via de regra, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da má prestação de servidos ou pelas informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco. Não responderá, entretanto, o fornecedor, constituindo-se exceção, contida no inciso II do § 3o do art. 14 do CPC, se provada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

2. Sentença reformada.

3. Recurso conhecido e provido.

N.U 1020451-14.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 17/11/2022, Publicado no DJE 24/11/2022)

Por fim, não comprovada falha na prestação do serviço da recorrente, não há que se falar em indenização por danos materiais e moral.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
dou-lhe provimento e julgo improcedente o pedido inicial
, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023